Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701731-13.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA FERRAZ CORDEIRO AGRAVADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA, MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Ferraz Cordeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 070676160.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil e encerrou a fase instrutória. Eis a r. decisão agravada: “Assiste razão à autora quanto à pendência de análise do pedido de prova pericial. O pedido foi formulado pela autora ao id. 242298164 e teve a sua análise postergada em decisão saneadora para após a realização da audiência de instrução (id. 243385614), a fim de se averiguar a necessidade e a relevância da prova requerida. A autora requer a produção de prova pericial a fim de se verificar “se há abusividade nos juros remuneratórios cobrados”, considerando a aplicação da Lei da Usura (Decreto no 22.626, de 7 de abril de 1933). Conforme disposto no art. 370, caput e parágrafo 1o do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Na hipótese em tela, entendo que a produção da prova técnica é desnecessária ao deslinde da controvérsia. A prova pericial não se presta a elucidar os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento, os quais gravitam em torno da simulação na contratação do empréstimo; do descumprimento de procedimento legais do leilão e da suposta existência de vicio de consentimento na celebração do negócio. Ainda que se tenha pedido subsidiário revisional da cláusula de juros, tal não torna imprescindível a perícia técnica, uma vez que, caso cabível a revisão invocada, o cálculo do débito será refeito em fase de cumprimento de sentença, aplicando-se a legislação pertinente, nos moldes determinados na sentença. Ou seja, é preciso saber em primeiro lugar se a legislação mencionada pela autora (Lei da Usura) se aplica ou não ao caso, o que somente será esclarecido por ocasião do julgamento de mérito. Dessa forma, a perícia contábil revela-se desnecessária e meramente protelatória, razão pela qual INDEFIRO o pedido e ratifico o encerramento da fase instrutória. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de alegações finais pelas partes. Após, venham conclusos para sentença, observadas as preferências legais. Intimem-se.” Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão atacada cerceou seu direito de defesa ao impedir a realização de prova técnica necessária para verificar possível abusividade nos juros remuneratórios cobrados no contrato objeto da demanda revisional. Afirma que “o indeferimento da produção de prova pericial contábil representa cerceamento de defesa, violando frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”. E “os fatos controvertidos relevantes [...] somente podem ser apurados mediante atuação de perito contábil, profissional habilitado para realizar conferência, organização e análise técnica dos quesitos apresentados”. Aduz, ainda, que a ausência de saneamento adequado e a falta de fixação dos pontos controvertidos configuram nulidade processual, violando o art. 357 do CPC. Sustenta urgência para concessão de tutela recursal para impedir a prolação de sentença com base em instrução incompleta. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão e deferida a produção de prova pericial contábil. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que a agravante recorre contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de perícia contábil. O d. Juízo a quo, ao analisar o pleito, observou que a prova pericial seria desnecessária. Fundamentou a decisão, ao argumento de que "A prova pericial não se presta a elucidar os pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento, os quais gravitam em torno da simulação na contratação do empréstimo; do descumprimento de procedimento legais do leilão e da suposta existência de vicio de consentimento na celebração do negócio. Ainda que se tenha pedido subsidiário revisional da cláusula de juros, tal não torna imprescindível a perícia técnica, uma vez que, caso cabível a revisão invocada, o cálculo do débito será refeito em fase de cumprimento de sentença, aplicando-se a legislação pertinente, nos moldes determinados na sentença. Ou seja, é preciso saber em primeiro lugar se a legislação mencionada pela autora (Lei da Usura) se aplica ou não ao caso, o que somente será esclarecido por ocasião do julgamento de mérito.” Não se pode olvidar do Princípio do Livre Convencimento Motivado como norteador do processo, sem falar que o Juiz tem a liberdade para formar o seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado, devendo apenas fazê-lo de forma fundamentada. Noutro prisma, verifica-se que a pretensão da recorrente não encontra previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Contudo, não se vislumbra, na hipótese, urgência apta a justificar o manejo do agravo. A determinação de realização de perícia não acarreta inutilidade futura da apreciação em apelação, tampouco produz prejuízo irreversível à parte. De mais a mais, o próprio objeto da ação originária revela que os pontos controvertidos definidos no saneamento gravitam em torno de questões jurídicas e fáticas relacionadas à simulação na contratação, ao descumprimento de procedimentos legais e à alegação de vício de consentimento, não havendo demonstração de que tais temas dependam de prévia análise técnica contábil. Diante disso, a matéria deduzida no presente recurso não se coaduna com a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC e não exige prestação jurisdicional urgente, motivo pelo qual se revela manifestamente inadmissível. Neste sentido: JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. MATÉRIA A SER TRATADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A manifestação judicial, nos autos da ação de conhecimento, que indefere a produção de prova pericial à vista da desnecessidade para a resolução da lide na visão do destinatário dessa mesma prova, isto é, o juiz; não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo de cabimento do recurso previsto no art. 1.015 do CPC. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, o caso concreto não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 3. Na hipótese, trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do precedente agravo de instrumento em razão do não enquadramento da manifestação de origem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. A possibilidade de discussão sobre cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009 do CPC, inexistindo prejuízo à parte recorrente, uma vez que a matéria poderá ser analisada em momento oportuno. 5. A hipótese também não é da retratação prevista no CPC (art. 1.021, §2o), de modo que o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantido, por um lado, e, por outro, ausente impugnação capaz de atingir e alterar os fundamentos da decisão atacada pelo agravo interno, o seu desprovimento é medida que se impõe. 6. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Acórdão 1973454, 0744764-24.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. TEMA 988 DOS RECURSOS REPETITIVOS. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA.1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de reinquirição de testemunhas, de produção de prova pericial grafotécnica e de encaminhamento dos autos ao Ministério Público, porque não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC.2. A tese firmada no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988) não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1951759, 0736787-78.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) Cumpre destacar, ainda, o disposto no art. 932, III, do CPC, segundo o qual “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Na espécie, o recurso não supera o juízo de admissibilidade, pois visa atacar decisão não recorrível por agravo de instrumento, ausentes também os requisitos excepcionais da taxatividade mitigada firmados pelo STJ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.015 do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 25 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator